Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-90.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001013-90.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 701.433.541-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Larissa Damacena Duarte de Sousa (ASSISTENTE), RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 762.770.461-87 (ASSISTENTE), ANDRESA LUZ SOUSA - CPF: 045.020.901-66 (ASSISTENTE), GUSTAVO SIQUEIRA FERRAZ - CPF: 931.816.631-15 (ASSISTENTE), WEVERTON LACERDA CUNHA - CPF: 024.773.631-74 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 412/2021 – FATOS ANTERIORES À RESOLUÇÃO – NULIDADE REJEITADA – 2. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. REGIME INICIAL SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – ADEQUAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em nulidade do compartilhamento de dados obtidos por meio de monitoração eletrônica realizada antes da vigência da Resolução CNJ nº 412/2021, que estabeleceu a necessidade de autorização judicial para tal finalidade, especialmente quando as provas foram obtidas mediante mandado de busca e apreensão regularmente expedido.

2.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pela apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (maconha e cocaína), pela forma de acondicionamento em porções individualizadas prontas para venda, pela presença de balança de precisão e dinheiro em espécie, e pelos depoimentos coerentes dos policiais que participaram da operação, inviável a absolvição ou desclassificação para o crime de porte para uso pessoal.

3.

É inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 quando há elementos concretos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa, como a existência de outras ações penais em curso por tráfico de drogas e organização criminosa, nos termos do Enunciado nº 52 da jurisprudência uniformizada do TJMT.

4.

O regime inicial semiaberto para cumprimento da pena é adequado nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, para condenação superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do quantum superior a 4 anos (art. 44, I, do CP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Lais Oliveira Da Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (ID 277509990).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas a partir do compartilhamento de dados de monitoração eletrônica sem autorização judicial, que teria fundamentado a expedição do mandado de busca e apreensão. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. (ID 277510000).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 277510004).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 283213896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS

A defesa sustenta que o compartilhamento dos dados de monitoração eletrônica da apelante ocorreu sem autorização judicial, o que violaria a Resolução nº 5/2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), alegando, assim, que as provas obtidas a partir desse compartilhamento, bem como aquelas derivadas, seriam ilícitas.

Conforme bem destacado na sentença, a Resolução invocada pela defesa é oriunda do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão administrativo vinculado ao Poder Executivo, sem competência para legislar em matéria penal ou processual penal, não possuindo caráter vinculante para invalidar atos da persecução penal.

Ademais, a Resolução do CNJ que disciplina o compartilhamento de dados de monitoração eletrônica (Resolução nº 412/2021) foi editada posteriormente aos fatos apurados nos presentes autos, que ocorreram em fevereiro de 2020, não podendo retroagir para invalidar atos praticados quando inexistia tal exigência formal.

Além disso, as substâncias entorpecentes foram apreendidas em cumprimento a mandado de busca e apreensão regularmente expedido pelo Juízo competente. Destaque-se, ainda, que a investigação policial não se baseou exclusivamente em dados obtidos por monitoração eletrônica, mas também foi realizada monitoração presencial da apelante e de sua residência, incluindo fotografias e filmagens, conforme destacado pela douta Procuradora de Justiça em seu parecer.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo definitivo, que atestou resultado positivo para cocaína e para Cannabis sativa L. (maconha).

Quanto à autoria, as provas produzidas durante a instrução demonstram de forma inequívoca que a apelante praticava o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Na residência da apelante, foram encontradas drogas em quantidade considerável: maconha com massa bruta de 413,707g, dividida em 67 (sessenta e sete) porções, sendo que 65 (sessenta e cinco) já se encontravam embaladas e prontas para a venda; e cocaína, com massa bruta de 19,385g, dividida em 04 (quatro) porções.

Além disso, foram apreendidos elementos comumente associados ao tráfico de drogas, como uma balança de precisão da marca Diamond Model 500, fragmentos de rolo de plástico filme usados para embalar drogas, e a quantia de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) em notas trocadas.

As testemunhas ouvidas em juízo, policiais que participaram da operação, foram unânimes ao confirmar as circunstâncias da apreensão. O policial militar Weverton Lacerda Cunha afirmou que, na residência da apelante, foram encontradas "várias porções de maconha, um pedaço médio e várias porções fragmentadas", além de "uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína", bem como "aproximadamente setecentos reais" e "uma balança de precisão".

O investigador Ricardo Rodrigues de Almeida confirmou que encontraram drogas no quarto da acusada e no quintal, e que a acusada chegou a admitir que comercializava os entorpecentes por R$ 10,00 cada porção.

A tese defensiva de que a droga seria para consumo próprio se mostra inverossímil diante das circunstâncias do caso: a quantidade e variedade de drogas encontradas, o acondicionamento em porções individualizadas prontas para venda, a presença de balança de precisão e a quantia em dinheiro apreendida. O contexto é claramente indicativo da prática de tráfico e não de mero consumo pessoal.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando corroborada por outros elementos e prestada em juízo sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06

No que concerne ao pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, melhor sorte não assiste à apelante.

Para a concessão do chamado "tráfico privilegiado", é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso em análise, há elementos suficientes para concluir que a apelante se dedicava a atividades criminosas. Conforme destacado na sentença, a ré responde a ação penal por organização criminosa perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá (processo nº 1007458-44.2020.8.11.0042), inclusive com sentença condenatória, além de outras duas ações penais por tráfico de drogas nas Comarcas de Água Boa-MT (processo nº 0003167-52.2018.8.11.0021) e Barra do Garças-MT (processo nº 0004594-67.2020.8.11.0004).

Conforme consolidado pelo Enunciado nº 52 da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°)".

Ademais, o relatório investigativo anexado aos autos demonstra o envolvimento da apelante com o grupo criminoso denominado "Comando Vermelho", circunstância que, por si só, já seria suficiente para afastar a aplicação da minorante pleiteada.

Somam-se a esses elementos as circunstâncias da apreensão, que indicam que a apelante utilizava sua residência como ponto de tráfico, expondo inclusive seu filho de apenas 2 anos a essa realidade, o que evidencia um comprometimento com a atividade criminosa incompatível com os requisitos do tráfico privilegiado.

DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Diante do
quantum
de pena aplicado (5 anos e 10 meses de reclusão), o regime inicial semiaberto fixado na sentença mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, esta resta inviabilizada em razão do montante da pena aplicada, superior a 4 anos, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025